Tribunal: STF
Processo: ARE 1325405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedido de desconstituição de crédito tributário (ICMS), discriminado em auto de infração. Alegação autoral de erro na metodologia e critérios de cálculos empregados pelos fiscais fazendários. Sentença de improcedência, condenada a sociedade empresária autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Insurgência de ambas as partes. Auto de infração motivado no fato de a autora ter-se utilizado, de forma indevida, de crédito relativo a ICMS decorrente da aquisição de mercadorias para o seu ativo permanente, o que resultou no recolhimento a menor do tributo, no período de dezembro de 2003 a dezembro de 2005. Ato administrativo que goza de presunção de legalidade, cabendo ao contribuinte o encargo de desconstituí-lo, o que não se verificou na espécie. Artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973. Argumentada, pela apelante, a necessidade de produção de prova pericial contábil, diante da complexidade apresentada, que, contudo, protestou pelo julgamento antecipado da lide. Preclusão. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, de forma que observados os §§3º e 4º, daquele Código de Processo Civil de 1973, vigente à época. Sentença mantida. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 147; 155, § 2º, I, XII, alínea "c" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    2. Tal como relatado, a controvérsia diz respeito à anulação de crédito tributário, decorrente do auto de infração nº 03.223592-1, em que as autoridades fiscais sustentam que a sociedade empresária autora teria se utilizado, de forma indevida, de crédito relativo a ICMS decorrente da aquisição de mercadorias para o seu ativo permanente, visto que levou em consideração remessas em comodato, conserto, reparo e transferências de mercadorias entre os seus estabelecimentos, no âmbito estadual, que não estariam sujeitas à incidência do ICMS, ante a ausência de circulação jurídica dos bens e em razão de sua natureza provisória, deixando de considerar, ainda, prestações originadas de chamadas de cartões telefônicos e pré-pagos e multa aplicada em ocasião do atraso do pagamento de parcelamentos de aparelhos celulares, que também seriam tributadas, o que teria ocasionado recolhimento a menor do tributo, no período de dezembro de 2003 a dezembro de 2005. 3. Não assiste razão à recorrente. Isso porque, não se discute nos autos a possibilidade de aproveitamento dos créditos de ICMS, em razão da aquisição de mercadorias a serem incorporadas ao ativo imobilizado da sociedade empresária autora, mas, sim, de suposta irregularidade ocorrida quando da fiscalização; e, via de consequência, na lavratura do auto de infração respectivo, aqui impugnado. 4. É cediço, que o auto de infração é ato administrativo e goza de presunção de legalidade, cabendo à apelante comprovar a existência de erro na constituição do crédito, o que efetivamente não ocorreu. Ao contrário do que argumentado, o pedido inicial não é meramente declaratório, para que esclarecida eventual metodologia e critérios aplicados para a apuração do aludido crédito, mas, sim, pedido certo e determinado, para que desconstituído, sendo imprescindível, para tanto, a realização de prova pericial contábil, diante da complexidade da situação sinalizada. Tal como observado pelo magistrado a quo, muito embora tenha a autora protestado por sua produção, na peça vestibular, quando instada a se manifestar especificamente em provas, requereu o julgamento antecipado da lide (índice 473), a resultar na preclusão. 5. De outro viés, a Lei Estadual nº 2.657/1996 admite e regula o direito ao aproveitamento do crédito de ICMS relativo à mercadoria destinada ao ativo permanente da sociedade empresária, o que foi reconhecido, em sede administrativa, quando da impugnação apresentada pela autora, que, no entanto, repise-se, não comprovou a irregularidade do auto de infração inquinado. Nesse aspecto, transcreve-se o parecer da Procuradoria de Justiça, à fl. 632 (índice 628):
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente